Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência do investigado, nas situações em que, além das denúncias anônimas, há outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias. Isso porque, nesses casos, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial se encontra amparada em fundadas razões (justa causa), mostrando-se lícita, mesmo em período noturno.
2. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
3. Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, não se vislumbra no caso concreto qualquer elemento que vulnere a legalidade da busca domiciliar realizada, na medida em que havia fundada suspeita aferida com base nas denúncias anônimas informando a prática de mercancia ilícita por parte do réu, visualização de movimentação típica de tráfico de drogas e, principalmente, na apreensão de drogas em poder do usuário, que informou aos agentes que adquiriu drogas no imóvel investigado.
4. Na espécie, efetivamente, havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pelas filmagens e, principalmente, pela abordagem de um usuário que comprou drogas do réu, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio deste se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas em conjunto, para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Assim, somente a natureza da droga não pode ser fator de impedimento para aplicar a fração máxima de redução da pena, em razão da aplicação do tráfico privilegiado.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.